Tribunal: TJDFT
Processo: 0728524-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0728524-96.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JOANA MARIA MASCARENHAS DA SILVA MELIS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOANA MARIA MASCARENHAS DA SILVA MELIS contra decisão proferida pela d. magistrada da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença movido pela ora agravante contra o DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de retificação dos valores apresentados para substituir a TR pelo IPCA-e, após 30/06/2009. Informa a agravante, em síntese, que tendo em vista o superveniente desprovimento pelo STF dos embargos declaratórios interpostos no RE 870.947/SE e o acolhimento da ADI 5348/DF, que declarou a inconstitucionalidade da TR como critério de correção monetária, impugnou os cálculos homologados pelo d. juízo, contudo, sem êxito. Salienta que ofertou embargos de declaração que restaram rejeitados. Destaca que entre a propositura da ação e a data da prolação da decisão anteriormente embargada, sobrevieram fatos novos que deveriam ter sido levados em consideração pelo juízo agravado, eis que a correção monetária é questão de ordem pública e pode ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo, ainda que não seja requerida. Colaciona jurisprudência que entende aplicável à espécie e esclarece que o erro de cálculo foi tempestivamente apontado, ou seja, anteriormente à expedição dos devidos requisitórios, não havendo que se falar em preclusão e nem, tampouco, em comportamento contraditório, de sorte que, mesmo havendo omissão no dispositivo do título judicial, as correções vigentes à época da execução do título devem ser aplicáveis. Defende que, ainda que houvesse coisa julgada sobre os índices aplicáveis à espécie, a posterior declaração de sua inconstitucionalidade faria incidir a cláusula REBUS SIC STANTIBUS. Assevera, ainda, que a decisão agravada não se mostra compatível com o princípio da economia processual, pois, caso não seja ela reformada, haverá a necessidade de propositura de nova ação requerendo a complementação decorrente da diferença entre o IPCA-E e o irrisório índice de remuneração da poupança, além do fato de não ser observado a eficácia vinculante das decisões sobre controle de constitucionalidade tomadas pelo Supremo Tribunal Federal, caso do RE 870.947, e agora da ADI 5348. Afirma a presença dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo ativo ao presente recurso, destacando o evidente prejuízo do pagamento em quantias muito inferiores ao efetivamente devido. Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo ativo ao presente agravo para acolher a impugnação da agravante e determinar a remessa do feito à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-e como índice de correção monetária em substituição à TR. No mérito, pugna pelo provimento integral do recurso para reformar o r. decisum, confirmando-se a liminar. Preparo regular (ID 18529587). É a síntese do necessário. Decido. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Novo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Feitas essas considerações, examinando os documentos que instruem o recurso, entendo presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ativo ao agravo que, na verdade, equivale a própria antecipação de tutela recursal. Compulsando os autos do cumprimento de sentença, verifica-se que a d. magistrada rejeitou os Embargos de Declaração interpostos pela agravante, objetivando a retificação dos cálculos, para a alteração do índice de correção monetária, entendendo inexistir omissão na decisão embargada. Por ocasião da r. decisão embargada, ressaltou a MMa Juíza a quo: “...Contudo, a correção monetária que incidiu no débito é aquela que os próprios autores calcularam e que não foi impugnada pelo réu (ID 43410397), encontrando-se, portanto, preclusa. Não podem os autores, após terem realizado o cálculo inicial (ID 43410397), uma vez que não houve impugnação quanto à correção monetária, apresentarem nova manifestação contradizendo as anteriores para indicar que não mais concordam com os cálculos apresentados por eles mesmos e requererem a remessa do feito à contadoria judicial. Portanto, como a petição de ID 64452799 se trata de claro comportamento contraditório dos autores, indefiro este pedido...” (ID 65354676 – 1a instância). Na hipótese em julgamento, cuidam os autos originários de pedido de cumprimento individual de ação coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF em substituição processual de seus filiados, cujo pedido foi julgado procedente para condenar o DISTRITO FEDERAL a repor as perdas salariais oriundas do Plano Collor no percentual de 84,32% (oitenta e quatro por cento e trinta e dois centésimos). No particular, a r. sentença objeto do cumprimento de sentença não mencionou a incidência de qualquer índice oficial. Frise-se que a questão ora submetida a análise não é nova no âmbito dessa egrégia Corte de Justiça, impondo-se o exame da matéria caso a caso, diante das especificidades decorrentes do julgamento definitivo pelo STF (RE) c/c os atos processuais praticados pelas partes. In casu, compulsando os autos na origem, verifica-se que após a impugnação ofertada pelo Distrito Federal, a exequente veio aos autos, em 12/11/2019, manifestar-se quanto à impugnação, momento em que juntou a certidão do julgamento definitivo do RE 870.947, e na petição de resposta afirmou que os cálculos apresentados pelo devedor não apresentavam o índice de correção monetária correto, qual seja o IPCA-e (ID 49756107 – 1a instância). Na sequência, a d. magistrada acolheu a impugnação, sem nada mencionar a respeito da observação feita pela exequente quanto à correção monetária (ID 49816981 – 1a instância). Ato contínuo houve recurso da ora agravante quanto à decisão que acolheu a impugnação, tendo a d. magistrada determinado a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento do AGI. A autora/agravante, em junho de 2020 peticiona informando o julgamento do AGI e solicitando, mais uma vez, a substituição da TR pelo IPCA-e (ID 64452799 – 1a instância), ocasião em que a MMa Juíza a quo proferiu a r. decisão agravada entendendo pela impossibilidade de alteração do índice de correção monetária, uma vez preclusa a questão, como já destacado acima. Dito isso, embora o cumprimento de sentença tenha se iniciado com base no cálculo apresentado pela autora, que não se valeu do IPCA-e, a meu ver não implica preclusão o fato de a parte exequente ter ofertado seus cálculos com base na TR, pois ainda pendia de julgamento, pelo colendo Supremo Tribunal Federal, o RE o 870.947 submetido ao rito da repercussão geral (Tema 810/STF). Isso porque, conforme decorre das razões apresentadas pela agravante, os cálculos apresentados para pagamento da dívida fazendária não apresentam o índice que reflita a devida recomposição do valor monetário do crédito, eis que, com o pronunciamento definitivo do colendo Supremo Tribunal Federal acerca da matéria, no sentido de que o artigo 1.o - F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei n.o 11.960/2009, não é aplicável para o fim de correção monetária nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, como decorrência lógica, deve-se aplicar, ao caso, o IPCA-e, conforme reconhecido no julgamento supracitado. Isso porque, entende-se ser o critério de atualização monetária matéria de ordem pública, e, uma vez envolvendo inconstitucionalidade do índice de correção monetária utilizado pelo credor, não está sujeita à preclusão ou coisa julgada, podendo ser alegada a qualquer tempo, inclusive reconhecida de ofício. É dizer, não pretende a agravante a revisão do julgado ou mesmo teve comportamento contraditório, como entendeu a d. magistrada, mas tão somente a adequada atualização do crédito com a utilização de índice capaz de promover a correta recomposição do valor devido, como reconhecido e determinado pelo c. STF, mostrando-se cabível, a meu ver, a retificação dos cálculos, ainda que em sede de cumprimento de sentença, uma vez que não houve modulação dos efeitos no julgamento definitivo do RE o 870.947. Nesse sentido, precedentes do STF e desta c. Corte de Justiça, verbis: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA EXECUÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Este Superior Tribunal firmou entendimento segundo o qual a aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício. A decisão nesse sentido não caracteriza julgamento extra petita, tampouco conduz à interpretação de ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tais institutos são meros consectários legais da condenação (AgInt no REsp 1353317/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 09/08/2017). 2. Consoante restou assentado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947, submetido à sistemática da repercussão geral, no tocante aos juros moratórios, devem ser aplicados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança a todas as condenações impostas à Fazenda Pública, excetuando as de natureza tributária. No mesmo recurso extraordinário, a Corte Suprema definiu o IPCA-E como índice de correção monetária para todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, e não mais a TR. Contudo, como por cautela, a expedição do precatório deve se dar pela TR, tendo em vista que ainda não foi finalizado o julgamento do aludido recurso extraordinário, ficando ressalvada a possibilidade de expedição de requisitórios de valor complementar a depender do resultado desse julgamento. 3. Agravo interno parcialmente provido tão somente para determinar que a aplicação dos juros de mora e da correção monetária ocorra nos termos da fundamentação.” (AgInt na ExeAR 3.955/CE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2019, DJe 16/12/2019) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 3. Esta Corte possui o entendimento de que os juros de mora e a correção monetária são encargos acessórios da obrigação principal e devem ser incluídos na conta de liquidação, ainda que já homologado o cálculo anterior, inexistindo preclusão ou ofensa à coisa julgada por causa dessa inclusão. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1092158/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017). “os juros moratórios, assim como a correção monetária, são consectários legais da obrigação principal e estão submetidos à claúsula “rebus sic stantibus”, o que implica reconhecer ter a sentença eficácia futura desde que mantida a situação de fato e de direito na época em que ela foi proferida. Assim, se o título judicial transitado em julgado aplicou o índice vigente à época, deve-se proporcionar a atualização do percentual em vigor no momento do cumprimento da obrigação” (EREsp 935.608/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/11/2011, DJe 06/02/2012). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. DÉBITOS FAZENDA PÚBLICA. IPCA-E. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. No julgamento do Recurso Extraordinário no. 870947/SE, o Plenário do Supremo definiu que a atualização monetária com base na TR é inconstitucional tanto na fase de precatórios como também durante a tramitação da ação judicial, de modo que o IPCA-E deverá ser utilizado como fator de correção a partir de julho de 2009, data de entrada em vigor da Lei 11960/09. 2.1. Considerando que o período devido é posterior a julho de 2009, a correção monetária deverá utilizar como índice o IPCA-E. 3. Recurso conhecido. Prejudicial de prescrição não acolhida. No mérito, recurso não provido. Decisão mantida.” (Acórdão 1244980, 07126934220198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 7/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. DÉBITOS. CORREÇAO MONETÁRIA. IPCA-E. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES DA CASA E DO STJ. 1. Nos autos do RE 870947/SE foi firmada a tese, em sede de repercussão geral, de que "o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina", afastando-se, assim, a utilização da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública no período anterior à expedição de precatório." 2. No julgamento dos Embargos de Declaração opostos no RE 870.947/SE, o C. STF decidiu pelo não cabimento da modulação do julgado. 3. Legítima a aplicação do IPCA-E como índice capaz de captar o fenômeno inflacionário. Excesso de execução não reconhecido. Decisão que rejeita a Impugnação ao Cumprimento de Sentença confirmada. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO” (Acórdão 1245317, 07129353520188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 6/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como se sabe o credor tem direito subjetivo de índole constitucional à percepção do valor real e integral do que lhe é de direito. A correção monetária plena é um direito subjetivo à recomposição da efetiva desvalorização da moeda, visando preservar o poder aquisitivo original, sendo certo que não depende sequer de pedido expresso da parte interessada (Súmula 254 do colendo STF), pois não constitui um “plus” que se acrescenta ao crédito, mas um prejuízo que se evita. Com efeito, deixar de assegurar a justa correção monetária provoca um desequilíbrio econômico-financeiro entre os sujeitos da relação jurídica obrigacional originária, devedor e credor; implica o prejuízo deste e o equivalente enriquecimento sem causa daquele, pois a dívida é quitada apenas parcialmente, isto é, o sujeito passivo da obrigação dela se desincumbe de modo reduzido. Portanto, a manutenção do valor real do crédito tem por objetivo garantir o equilíbrio da relação jurídica contratual que o originou, sob pena de se apenar o credor pelo recebimento de seu direito patrimonial com decréscimo de valor. A Ministra Rosa Weber, no julgamento conjunto das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4.357/DF e 4.425/DF, ponderou: “A correção monetária nada mais é do que redimensionamento do valor nominal da moeda, desgastado pela inflação, em especial em épocas inflacionárias, para que mantenha seu valor real. Como já ressaltado, a atualização monetária fixada com base em índice ex ante, ou seja, em índice que, pela própria metodologia de sua definição, não reflete aquele desgaste, implica indevida redução do crédito conferido por título judicial trânsito em julgado. Assim, a fixação da remuneração básica da caderneta de poupança como índice de correção monetária dos valores objeto do precatório (quanto ao período entre a data da expedição do precatório e o efetivo pagamento) atinge a própria eficácia e a efetividade do título judicial, com afronta à coisa julgada - porque tal índice, repito, não reflete a desvalorização do valor da moeda, desgastado pela inflação –, e ofende também o princípio da separação de poderes e o próprio direito de propriedade, em sua essência, como destacado nos votos que me antecederam (art. 5o, XXII).” (sem negrito no original) Portanto, em sede de cognição sumária, registro que não se verifica o advento da preclusão ou da coisa julgada. Importa ressaltar ainda que não houve comportamento contraditório da parte, vez que no primeiro momento, após o julgamento definitivo pelo STF, a autora/agravante trouxe aos autos a certidão do julgado e informou, frise-se, na petição de resposta à impugnação (em 12/11/2019), que os valores deveriam ser corrigidos pelo IPCA-e, afinal, antes desse momento não havia fundamento para peitear a alteração do índice de correção monetária.t Pelo exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores à concessão do pretendido “efeito suspensivo ativo” para determinar a remessa do feito à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-e como índice de correção monetária em substituição à TR. Intime-se, no prazo legal, o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos. Comunique-se e solicitem-se as informações. P.I. Brasília/DF, 18 de agosto de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator